Tribunal: TJBA
Processo: 8001000-32.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001000-32.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: JOSE JORGE SANTOS ARGOLO

Advogado(s)
:
THOMAS GUIMARAES SAMPAIO FREIRE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NA QUAL OCORREU A FRAUDE. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a instituição bancária em face de sentença que reconheceu a sua responsabilidade pela ocorrência de fraude bancária. Afirma a inexistência de defeito na prestação do serviço, a exorbitância do valor fixado a título de danos morais, a necessidade de alteração do termo inicial dos juros de mora e de afastamento dos honorários de sucumbência.

II.

Questão em discussão

2.

Há 6 (seis) questões em discussão: saber se i) se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta do apelado; ii) se há responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude; iii) se o quantum indenizatório é exorbitante; iv) se o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do arbitramento ou da citação; v) se é possível a fixação de multa e de prazo para cumprimento de obrigação de fazer; e vi) se devem ser afastados os honorários de sucumbência.

III.

Razões de decidir

3.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme enunciado nº 479 da súmula do STJ.

4.

O banco apelante não demonstrou a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme exigido pelo art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5.

A falha no dever de vigilância do banco é evidenciada pela realização de operações atípicas e em desacordo com o perfil do correntista, demonstrando que o sistema de segurança foi insuficiente para prevenir fraudes.

6.

O dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos causam prejuízos significativos ao consumidor.

7.

O valor da indenização fixado se afigura condizente com os danos morais sofridos pelo apelado, estando em harmonia com a jurisprudência atualizada. Somente seria possível a redução da quantia acaso demonstrada exorbitância, o que não ocorreu.

8.

O termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação, nos termos do art. 405 do CC, afastando a aplicação da Súmula 54 do STJ.

9.

É possível a fixação de multa a ser cobrada em caso de descumprimento de decisão judicial, na forma do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil.

10.

A exclusão dos dados do apelado de cadastros de proteção ao crédito não revela nenhuma complexidade em específico que impeça o seu cumprimento no prazo de 5 (cinco) dias.

11.

A condenação ao pagamento de honorários de sucumbência está prevista em lei, vide artigo 85 do Código de Processo Civil.

IV.

Dispositivo e tese

12.

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001000-32.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e outros e como apelada JOSE JORGE SANTOS ARGOLO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.